Tribunal: TJDFT
Processo: 0749250-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749250-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CARMEN MEIRELLES SAMPAIO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0704463-49.2022.8.07.0018), determinou que se aguardasse “o trânsito em julgado do AI n. 0738965-68.2022.8.07.0000, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente” (ID no 174303706 do processo referência). A agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados, ao argumento de que “a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos declaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal” (IDs no 175433289 e 175803299 do processo referência). Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo que “já houve julgamento do mérito nos AGI(s) n. 0738965-68.2022.8.07.0000 e 0728368-40.2022.8.07.0000 interpostos pelo Distrito Federal, o qual foi parcialmente provido tão somente para determinar a aplicação da SELIC, mantendo os parâmetros de cálculos definidos inicialmente”. Narra que não seria necessário aguardar o trânsito em julgado dos referidos recursos, haja vista que “a execução deve prosseguir de forma definitiva até a final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC”. Alega que deveria haver a regular tramitação dos autos principais, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, de maneira que não seria o caso de suspender o processo de origem em razão dos recursos anteriormente manejados. Pontua que “aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente”. Por fim, requer o recebimento do presente recurso com a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento n. 0738965-68.2022.8.07.0000 e 0728368-40.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, consolidando-se a liminar, caso deferida. Preparo regular (IDs no 53551529 e 53551528). É o relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que eventual ID mencionado na presente decisão se refere ao processo referência. Compulsando os autos principais, observa-se que a agravante apresentou cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, pugnando pelo pagamento do montante de R$ 15.414,20 (quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos), conforme ID no 121764750. Intimado, o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 127322435), em que suscitou preliminares e, no mérito, requereu a declaração de excesso de execução, bem como a homologação dos cálculos apresentados, no valor de R$8.333,98 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos). A agravante manifestou-se sobre a impugnação (ID no 130238265), pleiteando o regular prosseguimento do feito até a satisfação final da dívida, pelo seu valor integral ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. O Juízo de origem proferiu a decisão de ID no 130645535, em que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinando-se, após a preclusão da referida decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo apresentado pela exequente/agravante. A agravante opôs embargos de declaração, ao argumento de que “a decisão padece de 1 (um) erro de fato quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão ora embargada, porque inobservou que a parcela incontroversa” (ID no 131848614). Todavia, o Juízo de origem rejeitou os referidos aclaratórios (ID no 133139379). Em face da decisão de ID no 130645535 e da decisão integrativa de ID no 133139379, a exequente e o executado interpuseram o AI no 0728368-40.2022.8.07.0000, o AI no 0729464-90.2022.8.07.0000 e o AI no 0738965-68.2022.8.07.0000. O AI no 0728368-40.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1633897 - ID no 175433292) e o AI no 0738965-68.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1680342 - ID no 175433292) interpostos pelo Distrito Federal referem-se ao índice de correção monetária aplicável. Por sua vez, o AI no 0729464-90.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1638104, que transitou em julgado em 14/03/2023 - ID no 152445628) interposto pela exequente/agravante está relacionada à possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte que a agravante entende incontroversa. No referido acórdão, esta egrégia 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso, conforme se vê: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, inexistindo definição judicial acerca desse montante, haja vista que os cálculos apresentados não estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo, bem assim que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados, não há falar em reforma da decisão de origem que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou, após a preclusão do decisório, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1638104, 07294649020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de origem proferiu a decisão de ID no 143800980, determinando que se aguardasse o julgamento do mérito dos recursos e do trânsito em julgado, uma vez que o cumprimento da decisão estaria condicionado à sua preclusão. Posteriormente, na decisão de ID no 152193139, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo principal até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. Em face da referida decisão, a exequente opôs os embargos de declaração de ID no 153194349, os quais foram rejeitados (ID no 153997650). Em face das decisões de IDs no 152193139 e 153997650, a exequente interpôs o AI no 0714799-35.2023.8.07.0000, em que a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169, e autorizar o regular prosseguimento do feito (Acórdão no 1736018, que transitou em julgado em 26/09/2023 – ID no 173379428). Em seguida, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID no 174303706, ora agravada, in verbis: “Aguarde-se o trânsito em julgado do AI n. 0738965-68.2022.8.07.0000, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente.” A exequente/agravante opôs os embargos de declaração de ID no 175433289, os quais foram rejeitados com base nos seguintes argumentos (ID no 175803299): “I – CARMEN MEIRELLES SAMPAIO opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 174303706, que determinou seja aguardada a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto e a comunicação oficial pelo Órgão competente. Alega que o despacho incorreu em omissão, pois desconsiderou os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, bem como a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao(s) recurso(s) pendente(s) de julgamento. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Inicialmente, cumpre pontuar que os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 174303706), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 130645535), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução apenas após operada a preclusão do decisium. Sendo assim, é possível entrever que a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos declaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal. Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório apenas após a preclusão da decisão que resolveu a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, a parte exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra decisão que se limitou a cumprir determinação precedente. III – Pelo exposto, à míngua de qualquer vício a ser sanado, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” (grifo nosso). Em face das decisões de IDs no 174303706 e 175803299, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando, em síntese, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, no que concerne à parte que a agravante entende incontroversa. Todavia, apesar dos argumentos recursais, verifica-se que a referida questão já foi objeto do AI no 0729464-90.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1638104, que transitou em julgado em 14/03/2023 - ID no 152445628), de maneira que não há que se falar em rediscussão quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, em relação à parte incontroversa, pois a referida matéria já foi decidida por esta egrégia 7a Turma Cível e está acobertada pelo manto da coisa julgada. Com efeito, não pode a parte pretender rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida anteriormente em outro agravo de instrumento, sob pena de afronta à coisa julgada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA FORMAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRECEDENTE. PRETENDIDO REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inadmissível recurso de agravo de instrumento em que o recorrente reitera tese que já foi objeto de decisão no julgamento de recurso precedente, que, portanto, se encontra sob o manto da coisa julgada formal. 2. Agravo de instrumento não conhecido” (TJ-DF 07311513920218070000 1643189, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, por ser inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador